Tribunal: TJMT
Processo: 1006474-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006474-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Passe livre em transporte]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO DE SOUZA - EPP - CNPJ: 02.274.846/0001-45 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – GRATUIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO AOS IDOSOS – DESCONTO DE 50% AOS ESTUDANTES – NECESSIDADE – PEDIDO LIMINAR – DEFERIDO -

PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão de liminar em mandado de segurança, necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 303 do CPC, isto é, a probabilidade do direito invocado e o
periculum in mora
.

2. À luz do contrato de concessão, bem como das leis municipais de regência, impõe o deferimento do pedido para garantir o acesso ao serviço de transporte público aos idosos de forma gratuita, bem como o desconto na tarifa dos estudantes do Município.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pro PAULO AUGUSTO DE SOUZA EPP, em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1001906-47.2022.811.0004, que deferiu, em parte, a liminar para suspender o reajuste tarifário previsto pela concessionária em relação aos idosos e estudantes, determinando a manutenção do transporte gratuito para os usuários idosos e o desconto de 50% na tarifa para os estudantes.

Invoca a aplicação do disposto no art. 14 da Lei no 7.347/85 e art. 1.019, inciso I, do CPC, para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso.

Aduz que o regramento a ser observado na espécie é o Edital de Licitação e o Contrato Administrativo celebrado entre as partes, realçando que não tem o poder de aumentar açodadamente a tarifa, que apenas faz o requerimento ao Poder Concedente, apresentando planilha de custos, até que o Gestor Público conceda ou não a “nova tarifa”.

Destaca que, em razão da decisão agravada, o Poder Executivo não pode apreciar o seu requerimento de reajuste e a planilha de custos apresentados.

Cita o noticiário nacional quanto à alta no preço dos combustíveis que impacta sobremaneira nos custos do serviço prestado.

Realça que metade dos usuários são pessoas que não pagam, e outra parcela significativa são estudantes que pagam a metade, além de que, no interior, a ocupação dos ônibus é infinitamente menor, e que não está obrigada seja por relação contratual, seja pelo edital de regência, a prestar esses serviços de modo gratuito, vez que, o seu serviço é alternativo.

Salienta que a decisão liminar é
extra petita
, eis que concedeu algo que não foi requerido pelo Ministério Público.

Pugnou, assim, pelo efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso.

O pedido
foi indeferido
(id. 125630150).

Sem contrarrazões (id 136117681).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do recurso (id 138289228).

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pro PAULO AUGUSTO DE SOUZA EPP, em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1001906-47.2022.811.0004, que deferiu, em parte, a liminar para suspender o reajuste tarifário previsto pela concessionária em relação aos idosos e estudantes, determinando a manutenção do transporte gratuito para os usuários idosos e o desconto de 50% na tarifa para os estudantes.

O Agravante, sustenta, em síntese, que apenas faz o pedido de reajuste ao Poder Público, e que o custo para manutenção do serviço prestado subiu consideravelmente, a par da alta dos combustíveis. Realça, ainda, que se trata de serviço alternativo, e que a liminar é
extra petita
.

Ao apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal assim me pronunciei:

“(...)

Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão,
verbis
:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”

Contudo, para que se possa conceder a medida postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.

Transcrevo trecho da decisão agravada:

“(...)

A Lei Orgânica do Município de Barra do Garças/MT prevê, no artigo 219, que o reajuste de tarifas relacionado aos serviços de transporte coletivo urbano deve ser feito por meio de Decreto do Poder Executivo Municipal, a saber:

Artigo 219 – A concessão ou permissão e regulamentação dos serviços de transporte coletivo urbano é de competência do Poder Público Municipal, após aprovação legislativa.

Parágrafo Único – O reajuste das tarifas será feito através de Decreto do Poder Executivo Municipal, ficando dispensada a aprovação ou referendo por parte do Poder Legislativo.

Ademais, o Contrato de Concessão 076/99 fundamenta, na cláusula sétima, que é dever do Poder Concedente - Município de Barra do Garças/MT: fixar reajustes ou revisar tarifas compatíveis com as necessidades dos serviços.

Assim, apesar do contrato acima mencionado e do Decreto 1.884/1998 (que regulamenta a lei instituidora do serviço público alternativo de transporte coletivo de passageiros) apontarem que à concessionária é assegurada a atualização tarifária e que esta possui o direito de propor reajuste, nessa fase de cognição sumária, percebe-se que mudanças valorativas das tarifas não podem constituir ato unilateral da concessionária, inclusive porque dependem do posicionamento do município.

Além disso, o direito estudantil na aquisição de passagens por 50% (cinquenta por cento) do montante é previsão da Lei Municipal 2.915/2008 (Num. 79810090 - Pág. 2) e a gratuidade conferida aos idosos, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Dessa forma, nota-se que está demonstrada a probabilidade do direito da parte autora quanto ao pedido de suspensão do reajuste tarifário.

Por outro lado, sobre a manutenção das atividades no terminal de integração municipal, vale observar que a Lei 2.028/1998 assevera que os veículos de transporte coletivo alternativo poderão, opcionalmente, ter linha inicial e final dentro do Terminal Rodoviário Urbano.

Nesse viés, ausente previsão legal sobre a obrigatoriedade do pedido, este não deve ser acolhido nesse momento.

Acerca do perigo de dano, este resta configurado pela repercussão financeira que o referido aumento, eventualmente distante da legalidade, poderá ocasionar aos munícipes.

De acordo com os argumentos supracitados, na forma do artigo 12 da Lei 7.347/85, defiro parcialmente a liminar para suspender o reajuste tarifário previsto pela concessionária em relação aos idosos e aos estudantes, ressalvada eventual disposição em sentido contrário.

Assim, determino:

a) Manutenção do transporte gratuito para os usuários idosos;

b) Manutenção da regra do pagamento de 50% da tarifa para os estudantes;

Ressalto que o deferimento da tutela não impõe (mas não impede) a continuidade das atividades no terminal de integração municipal, já que não ficou comprovada a probabilidade do direito quanto a este ponto.” (
sic
Id 123899546)

Da análise dos autos, em cognição inicial, não se constata a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito ativo ao presente recurso, em especial porque, em princípio, como consignado pelo Magistrado singular, a empresa requerida teria oficiado ao Município comunicando que não mais transportaria os usuários gratuitos, nem manteria a tarifa de 50% (cinquenta por cento) aos estudantes, o que, aparentemente, comprova afronta à Lei Municipal no 2.915/2008, que prevê o desconto de 50% na tarifa aos estudantes, e à Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) que assegura a gratuidade nos serviços de transporte público aos Idosos.

Além do que o
parquet
afirmou que o Requerido, ora Agravante, teria recebido um aporte de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cobertura de gastos operacionais.

E, também, não vislumbro a nulidade da decisão por julgamento
extra petita,
uma vez que a decisão se ateve ao que foi requerido.

Destarte, ante os fatores acima expostos, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.” (Id 125630150)

Da análise do caderno processual, verifica-se que o Município de Barra do Garças interpôs Ação Civil Pública, com o objetivo de garantir a gratuidade do transporte aos usuários idosos, bem como o desconto de 50% aos estudantes, a par do Ofício no 005/2022, expedido por Paulo Augusto de Souza – EPP, Transporte Coletivo Alternativo Urbano, contendo a informação de que
“não mais transportará os usuários gratuitos do município, manterá a tarifa de 50% aos estudantes somente até a finalização do passe estudantil e pretende não mais operar no terminal de integração municipal”
.

Destacou, ainda,

o autor, ora agravado, que já havia procedido o reajuste dos valores praticados, bem como pagou a quantia de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) à recorrida, à titulo de subvenção econômica.

O MM. Juiz do feito, ao analisar o pedido de tutela antecipada, entendeu presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida, deferindo o pedido para determinar a manutenção do transporte coletivo gratuito aos idosos, e a manutenção do desconto aos estudantes, em 50%.

Registro que o presente recurso limita-se a analisar o acerto ou não da decisão recorrida.

Com efeito, por se tratar de decisão proferida em sede de conhecimento precário, necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 303 do CPC, isto é, a presença da probabilidade do direito invocado, e a possibilidade de resultar ineficácia da medida, se deferida somente ao final.

Quanto à probabilidade do direito invocado pelo Autor/Agravado, à luz do Contrato de Concessão 076/99, e as Leis Municipais de regência, compete ao poder concedente a atualização da tarifa cobrada, a par do pedido apresentado pelo contratado.

No entanto, atrelar o reajuste requerido à manutenção da gratuidade do transporte aos idosos e a meia passagem aos estudantes, sob o argumento de reequilíbrio contratual, aponta ser um exercício arbitrário do direito da concedente, uma “coerção” para o deferimento do pedido de reajuste, o que foge do princípio da boa-fé que deve reger às relações público/privada.

Sobre o
periculum in
mora, como se vê dos autos, resta evidente, uma vez que a medida pretendida pela Recorrida/Agravante impõe a suspensão do transporte gratuito aos idosos, bem como o pagamento integral da passagem pelos estudantes, o que pode comprometer o acesso destes ao transporte público coletivo.

Dessa forma, tenho que o Agravante não trouxe elementos capazes de reformar a decisão recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023